Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710078-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER DA SILVA MONTE, FRANCILENE SILVA ARAUJO AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDER DA SILVA MONTE e FRANCILENE SILVA ARAUJO em face de MBR ENGENHARIA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de cobrança n. 0702544-81.2024.8.07.0009, concedeu a tutela provisória para autorizar a Autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário, nos seguintes termos (ID 56935912): Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 186881387, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. [...] Os Agravantes inicialmente requerem a gratuidade da justiça. No mérito, alegam que: (i) adquiriram o imóvel da associação ASSHAM em 09/05/2022, pelo valor de R$ 154.500,00; (ii) em 22/08/2022 assinaram com a Caixa Econômica, a associação, o Distrito Federal e a Agravada, o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, com força de escritura, para financiamento da construção da unidade com recursos do programa estatal de acesso à moradia Casa Verde e Amarela, no valor de R$ 154.500,00; (iii) em 2023 os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção; (iv) o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global, celebrado unilateralmente pela Agravada e a associação, foi alterado, à revelia dos associados, o marco temporal de incidência da atualização monetária pelo ICC/DF, impondo um custo elevado aos adquirentes, sem que estes tenham participado de qualquer negociação ou aprovação;(v) a própria MBR ENGENHARIA reconhece que o reajuste do ICC/DF não foi aprovado em assembleia; (vi) a cobrança efetuada pela Agravada não encontra respaldo em previsão contratual, posto que os Agravantes não assinaram qualquer contrato ou aditivo prevendo atualização monetária do valor do imóvel pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF; (vi) a construtora possui meios jurídicos próprios para, caso comprove o direito, obter o pagamento da quantia supostamente devida; (vii) os Agravantes são pessoas hipossuficientes, que conseguiram a oportunidade de sair do aluguel por meio da aquisição de um imóvel do programa público de acesso à moradia para famílias de baixa renda – Programa Casa Verde e Amarela; (viii) os Agravantes estão pagando as parcelas da Caixa e o aluguel, de forma que a injusta protelação do recebimento das chaves prejudicará sobremaneira a si e a sua família; (ix) a probabilidade do direito pretendido decorre do fato de que a cobrança reivindicada pelo Agravado não encontra respaldo contratual assinado pelos Agravantes. Razão pela qual a cobrança é abusiva; (x) o perigo de dano ou risco ao resultado útil está presente em razão dos Agravantes serem pessoas hipossuficientes, que estão pagando aluguel e ao mesmo tempo as parcelas do financiamento da Caixa, de forma que a protelação do recebimento das chaves do imóvel adquirido resultará em graves danos aos Agravantes e sua família; (xi) não há risco ao resultado útil do processo, vez que passando a residir o imóvel, no caso de eventual procedência do pleito apresentado pela Agravada, o devedor terá residência e localização fixa e certa, além dos instrumentos jurídicos que a empresa possui para empreender a execução da cobrança Pedem a suspensão dos efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante. No mérito, pedem o provimento ao recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais não foram recolhidas em face do pedido da gratuidade da justiça. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Os Agravantes requerem a concessão da gratuidade da justiça. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que um dos objetos do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, os Agravantes deverão efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelos Agravantes, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos acima mencionados. Isso porque, numa análise perfunctória, típica desse momento processual, não se vislumbra de plano a probabilidade de provimento do recurso, visto que no caso se trata de ação de cobrança, em que os devedores alegam a invalidade do Termo aditivo e cobrança indevida. Além disso, alegam que tal fato acarretou a ocorrência de grave prejuízo financeiro a eles e que impôs um custo elevado a eles, sem que estes tenham participado de qualquer negociação ou aprovação. Diante disso, vê-se a necessidade de contraditório a fim de se apreciar os argumentos de ambas as partes. Nesse contexto, ante a ausência de razões que justifiquem o deferimento da medida antecipatória, deve-se aguardar o exame do mérito do recurso, quando será apreciada a pretensão de fundo, qual seja, a reforma da decisão recorrida. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 17:49:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador